Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722061-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KAREN BOESCHENSTEIN RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DESPACHO Na petição de ID 21275049, a recorrente KAREN BOESCHENSTEIN ratifica o acordo noticiado pelo recorrido no ID 20608650, pugnando pela extinção do feito. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para a homologação do acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024